Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-09.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020093-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINARA ANDREIA REIS DE OLIVEIRA - CNPJ: 05.026.441/0001-86 (APELADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (APELANTE), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRESTIMO – PEAC MAQUININHAS - LEI 14.042/2020 - RETENÇÃO DE 100% DOS RECEBÍVEIS – ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O contrato de mútuo foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito" instituído pela Lei 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário.

II – A analisando os documentos dos autos, notadamente os extratos, demonstrou que a instituição financeira Ré/Apelante se apropriava de todos os recebíveis e não de apenas 8% conforme dispõe o regramento supracitado.

III – Assim, é abusiva a cláusula contratual que dispõe sobre a retenção de 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária, pois em desacordo com a Lei n. 14.042, de 2020.

IV – Ainda, retenção de 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária, desestabilizando e inviabilizando a atividade comercial da micro empresa apelada. Assim, não se trata de mero dissabor, pois a credibilidade da autora foi afetada com a retenção integral dos recebíveis, incorrendo em dano moral.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, e deve ser mantido.

VI - Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, nº 1020093-09.2022.8.11.0003, proposto na origem por LINARA ANDREIA REIS DE OLIVEIRA-ME em desfavor da instituição de credito ora APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que pactuou junto à ré um contrato de cédula de crédito bancário, no valor total de R$ 14.617,99 para pagamentos em 30 parcelas, cujas mensalidades mensais e subsequentes no importe de R$ 538,14 (quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), sendo a primeira para o dia 10/05/2021 e a última em 10/10/2023.

Entretanto, a partir do mês de dezembro de 2021 até julho de 2022, foram descontados da agenda de recebíveis da Apelada diversos valores remanescentes ao pactuado.

Com tais considerações, requereu a inversão do ônus da prova, para que a instituição financeira requerida apresente extrato ou relação de todos os valores recebidos, vinculados à conta de recebíveis da requerente, bem como apresente relação das parcelas já quitadas e as que irão vencer conforme contrato de financiamento.

No mérito, requereu a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a instituição financeira aduziu que o contrato prevê o foro da São Paulo de dirimir as questões judiciais.

No mérito, aduziu que a Requerente pretende se fazer de vítima utilizando o simples argumento de que a Requerida estaria retendo indevidamente 100% (cem por cento) dos seus recebíveis mediante a inclusão de trava bancária nas máquinas de cartão que possui.

Que tal argumento não tem qualquer cabimento, uma vez que os atos praticados pela Requerida estão em perfeita sintonia com as disposições expressamente estabelecidas no referido termo contratual.

Que Não há qualquer motivo que justifique a irresignação da Requerente, haja vista que autorizou expressamente que os pagamentos das parcelas mensais fossem efetivados através de 100% (cem por cento) de seus Direitos Creditórios, o que, obviamente, ocasionou os repasses à Requerida.

Que apesar da retenção inicial ser de 100% (cem por cento) de cada venda realizada, desse montante é realizada a retenção final de somente 8% (oito por cento), sendo que o valor remanescente equivalente a 92% (cem por cento) das vendas é devidamente restituído através de depósito na conta corrente de titularidade da Autora, no prazo máximo de dois dias úteis.

Por fim, aduziu a ausência de responsabilidade civil, e requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Celebrado o contrato de empréstimo para capital de giro entre as partes, restou incontroversa a contratação da garantia pela cessão fiduciária de créditos ou "trava bancária" na qual a devedora cede seus "recebíveis" em favor da credora, ou seja, opera-se uma transferência para credora da titularidade dos créditos recebidos até que seja liquidada a dívida garantida.

A referida operação foi autorizada pela Lei de n° 14.042, de 2020, que "Institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), altera as Leis nº s 12.087, de 2009, e 13.999, de 2020 e dá outras providências.

Analisando os documentos dos autos, notadamente os extratos (Id. 92873482), verifica-se que a ré se apropriava de todos os recebíveis e não de "apenas" dos 8% conforme dispõe o regramento supracitado.

A alegação de que ficava com 8% da retenção efetuada, pois dos 100% retidos de cada venda devolvia 92% mediante depósito em conta corrente não merece acolhida, visto que pela análise dos extratos quer parecer que as restituições ocorreram "apenas" a partir de fevereiro/2022, além do que descurou a ré de apontar claramente se os valores estornados dizem respeito da totalidade dos importes indevidamente retidos.

Neste sentir, a disposição contratual implica em abusividade, pois além de desestabilizar a atividade comercial da autora que tem 100% dos créditos retidos automaticamente, transforma a instituição financeira em uma credora privilegiada em manifesto desequilíbrio contratual.

Vale ressaltar que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral (honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua.

Nesse sentido, observe-se o teor da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999 p. 126).

Apesar de demonstrada a existência de dano moral sofrido pela autora, é curial dizer que a indenização por danos morais deve dar-se em caráter exclusivamente compensatório, para atenuação do sofrimento havido e em contrapartida, no tocante a ofensora, a reparação tem por fim imputar-lhe uma sanção, de modo que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem, valendo ainda dizer que na fixação do dano moral, deverá o Magistrado, levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições dos ofensores, da ofendida e do bem jurídico lesado, onde afasto a pretensão autoral e arbitro os danos em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido de indenização. Determino que a parte ré retenha o percentual de 8% do faturamento mensal da autora, como abatimento das mensalidades, ora pactuadas. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias."

Inconformada, a instituição financeira apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo preliminarmente; (i) a incompetência do Juízo sentenciante, já que o artigo 53, inciso III, letra a, Código de Processo Civil, estabelece que o foro de competência para propositura da ação é o lugar onde esta constituída a sede da empresa requerida; (ii) Ainda, que o contrato de empréstimo elegeu o foro da Comarca de São Paulo para dirimir as questões judiciais; (iii) no mérito, aduziu que as retenções dos recebíveis foram realizadas conforme o contrato e a legislação e os valores retidos foram utilizados para amortizar as parcelas do contrato rescindido com o vencimento antecipado da dívida. Conforme art. 16 da Lei 14.042, de 2020; (iv) que o percentual de 8% diz respeito ao limite de valores da carteira de recebíveis cedidos fiduciariamente para as financeiras e conforme art. 17 da mesma lei, em caso de inadimplência pode reter o saldo devedor da carteira de recebíveis, logo, pode reter até 100% dos valores da carteira de recebíveis da Apelada e até 8% destes repasses para amortizar as parcelas; (v) destaca que esta modalidade contratual foi concebida via programa governamental para auxílio às pequenas e microempresas, com juros muito abaixo do mercado e sem a utilização das garantias tradicionais como avalistas e alienação de bens, pois a garantia contratual é exatamente esta forma de cobrança; (vi) conclui que no presente caso não existe qualquer motivo que justifique a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, tendo atuado dentro do seu exercício regular de seu direito; (vii) alternativamente, requereu a redução do valor do dano moral, (viii) por fim, faz pré-questionamento da matéria.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposta por MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, nº 1020093-09.2022.8.11.0003, proposto na origem por LINARA ANDREIA REIS DE OLIVEIRA-ME em desfavor da instituição de credito ora APELANTE.

I - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO.

A Instituição financeira apelante aduz que a sentença é nula, tendo em vista a previsão contratual de foro de eleição na Comarca de São Paulo.

Entretanto, verifico que o Juiz de piso ao analisar tal fato, verificou que o contrato original, colacionado aos autos com a petição inicial, não possuía nenhuma previsão de foro de eleição.

“Contudo, no contrato do Id. 92873480, nada relata que foi incitado este foro, a avença foi silente neste quesito. Posto isso, não tendo a cláusula de foro no contrato avençado entre as partes, não aprecio o pedido citado.”

Tais fatos não forma desconstituídos pela parte apelante, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto.

Ademais, o artigo 4º, inciso I, do CDC, dispõe sobre o princípio da vulnerabilidade.

Dessa forma, aplicam-se às pessoas jurídicas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando, mesmo não sendo as destinatárias finais do produto, houver vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa perante o fornecedor, como no presente caso.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PESSOA JURÍDICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA OU ECONÔMICA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO DO ÔNUS - PRESCINDIBILIDADE.

Aplicam-se às pessoas jurídicas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando, mesmo não sendo as destinatárias finais do produto, houver vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa perante o fornecedor. A distribuição dinâmica do ônus da prova, em casos envolvendo fatos negativos, prescinde de pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessário investigar eventual hipossuficiência da parte. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC." (TJMG, 15ª CÂMARA CÍVEL, RAI 0905782-91.2021.8.13.0000, RELATOR: DES. OCTÁVIO DE ALMEIDA NEVES, JULGADO EM 21/10/2021).

Ainda, a súmula 297 do STJ, estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Dessa forma, nos termos art. 101, I, do CDC, o foro de eleição não prevalece sobre a regra específica em que há a opção do consumidor de ajuizar a ação no foro de seu domicílio.

Com tais considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

II – DO MÉRITO.

O cerne da processual consiste em saber se nos Contratos de empréstimo com base no "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito- PEAC Maquininhas", da Lei 14.042/2020, é possível a retenção de 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária.

Pois bem,

Verifica-se que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário em 11/11/2020, no valor de R$ 14.617,99 (quatorze mil seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), a ser paga em 30 parcelas vencidas mensalmente a partir de 10/05/2021, no valor de R$ 538,14 (quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), com os valores provenientes da agenda de recebíveis que a emitente possui junto à Instituição Financeira, veja-se:

"V-Informações sobre a Agenda de Recebíveis

Bandeiras: [ x ] Visa [ x ] Mastercard [ x ] Elo [ x ] Outras Bandeiras.

Credenciadoras: [ x ] Cielo [ x ] Redecard [ x ] GetNet [ x ] PagSeguro [ x ] Outras Credenciadoras.

Subcredenciadoras:

Valor Máximo Diário de Retenção" VDMR ": 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios

(...)

1.2 A EMITENTE se obriga a efetuar o pagamento do valor principal, acrescido dos encargos incidentes, em prestações devidamente acordadas, nas correspondentes datas de vencimento, por meio de retenção e débito de recursos decorrentes de sua AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à REDE e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras em razão das vendas realizadas com cartão de crédito, débito ou pré-pago, ou, caso a AGENDA DE RECEBÍVEIS citada não possua recursos suficientes para a liquidação do valor referente à prestação mensal, a FINANCEIRA efetuará a cobrança da diferença entre o valor pago e o valor da prestação através de nova retenção e débito na AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à REDE e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras, e poderá também emitir boleto bancário, referente ao valor da diferença a ser paga."

E, especialmente sobre a cláusula questionada, dispõe o contrato:

"GARANTIA

2. Em garantia ao pagamento das obrigações representadas por este CÉDULA, acrescido dos juros e encargos incidentes decorrentes da CÉDULA, o EMITENTE constitui, em favor do CREDOR, a cessão fiduciária de todos os direitos creditórios oriundos de obrigações de pagamento provenientes de transações realizadas no âmbito do Sistema de Liquidações de Cartões -"SLC", com origem junto às instituições credenciadoras e subcredenciadoras, incluindo, mas não se limitando àquelas decorrentes de transações realizadas com cartões de crédito à vista e à prazo, cartões de débito e/ou outros instrumentos (sendo os referidos direitos creditórios, para os presentes fins, denominados"RECEBÍVEIS"), para os efeitos do Art. 1.361 e seguintes do Código Civil Brasileiro e do Art. 66-B da Lei 4.728/1965, dos artigos 18 a 20 da Lei 9.514/1997, do Decreto-lei n.º 911, de 1º de outubro de 1969, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.707, de 19 de dezembro de 2018, da Circular do Banco Central do Brasil nº 3.924 de 19 de dezembro de 2018 e da Carta-Circular do Banco Central do Brasil nº 3.934 de 21 de fevereiro de 2019, e respectivas alterações.

2.1. Para fins de viabilização da presente garantia, o EMITENTE autoriza expressamente o CREDOR a solicitar, a partir da DATA DE EMISSÃO da presente CÉDULA, por intermédio do SLC a transferência do domicílio dos RECEBÍVEIS para a Conta Domicilio indicada acima, observado que: (i) o valor máximo da AGENDA DE RECEBÍVEIS passível de retenção será correspondente ao saldo total devedor do VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, acrescido dos juros e encargos incidentes, conforme estabelecidos na presente CÉDULA; e (ii) a liberação dos RECEBÍVEIS para a conta de livre movimentação do EMITENTE será realizada em até dois dias úteis após o cumprimento das obrigações pelo EMITENTE relativas a operação objeto da presente CÉDULA.

2.1.1. O EMITENTE não poderá alterar diretamente ou por intermédio de terceiros, a troca da instituição domicílio da Conta Domicilio sem a previa anuência do CREDOR, sob pena de vencimento antecipado desta CÉDULA.

2.1.2. O EMITENTE concorda e autoriza, nos casos de Vencimento Antecipado indicados na Cláusula 4, a utilização dos recursos presentes e futuros provenientes da AGENDA DE RECEBÍVEIS para a liquidação do saldo devedor da CÉDULA.

2.2. Conforme indicado acima, na Cláusula Primeira, a AGENDA DE RECEBIVEIS será integralmente direcionada à Conta Domicílio também em decorrência da garantia de Cessão Fiduciária. Desta forma, o CREDOR, cessionário ou endossatário, poderá reter os Recebíveis correspondentes ao VDMR (Valor Diário Máximo de Retenção) dos Direitos Creditórios, por até 2 (dois) Dias Úteis contados de seu recebimento para verificação do cumprimento das Obrigações Garantidas.

2.3. O EMITENTE concorda que a Cessão Fiduciária aqui descrita poderá ser registrada junto a entidades responsáveis por registros de ônus e gravames sobre os Direitos Creditórios. (...)"

Celebrado o contrato de empréstimo para capital de giro entre as partes, restou incontroversa a contratação da garantia pela cessão fiduciária de créditos ou "trava bancária" na qual o devedor cede seus "recebíveis" em favor do credor, ou seja, opera-se uma transferência ao credor da titularidade dos créditos recebidos até que seja liquidada a dívida garantida."

A referida operação foi autorizada pela Lei n. 14.042, de 2020, que "Institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), altera as Leis nº s 12.087, de 2009, e 13.999, de 2020 e dá outras providências", veja-se:

"Art. 1º Fica instituído o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), sob a supervisão do Ministério da Economia, com o objetivo de facilitar o acesso a crédito e de preservar agentes econômicos em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19, para a proteção de empregos e da renda.

(...)

Art. 10. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade de garantia de recebíveis (Peac-Maquininhas) é destinado à concessão de empréstimo garantido por cessão fiduciária de recebíveis a constituir em arranjo de pagamento a microempreendedores individuais, a microempresas e a empresas de pequeno porte que possuam volume faturado nos arranjos de pagamento de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013.

(...)

Art. 16. Para garantia da operação de crédito, os contratantes deverão ceder fiduciariamente às instituições financeiras 8% (oito por cento) dos seus direitos creditórios a constituir de transações futuras de arranjos de pagamentos, limitado o valor diário máximo de retenção a esse percentual.

§ 1º Os direitos creditórios a que se refere o caput deste artigo abrangerão aqueles que venham a ser liquidados em arranjo de pagamento após o término do período de carência, até a extinção da obrigação, e assegurarão o fiel, integral e pontual cumprimento das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes dos juros, das multas, das penalidades e das indenizações devidas.

§ 2º Fica dispensada a exigência de garantia real ou pessoal nas operações de crédito contratadas no âmbito do Peac-Maquininhas, facultada a pactuação de obrigação solidária de sócio, de acordo com a política de crédito da instituição participante do Programa.

§ 3º Os contratantes do crédito serão isentos de tarifas, de encargos ou de emolumentos no âmbito do Peac-Maquininhas.

§ 4º As instituições financeiras participantes do Peac-Maquininhas deverão assegurar a regular constituição das garantias, observadas as condições estabelecidas neste Capítulo e na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Art. 17. As instituições financeiras participantes do Peac-Maquininhas deverão assegurar que a liquidação das parcelas dos empréstimos contratados ocorra em sistema de compensação e liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Caso os valores dos recebíveis de que trata o art. 16 desta Lei não sejam suficientes para liquidação integral de cada parcela até seu vencimento, as instituições financeiras participantes do Peac-Maquininhas poderão promover o débito do valor correspondente diretamente na conta dos contratantes."

O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário: "Para garantia da operação de crédito, os contratantes deverão ceder fiduciariamente às instituições financeiras 8% (oito por cento) dos seus direitos creditórios a constituir de transações futuras de arranjos de pagamentos, limitado o valor diário máximo de retenção a esse percentual”.

O aludido programa foi criado com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia da Covid-19. Assim, por meio da cessão de créditos futuros pela utilização de dispositivo de cartão de crédito e débito como garantia, a sociedade empresária pode ter acesso a crédito com juros mais baixos do que os convencionais.

Em sede de apelação, o banco aduz que a retenção ocorreu em razão da garantia prevista no contrato de mútuo" Peac-Maquininhas ". Entretanto, a cláusula 6ª do instrumento reproduz a garantia prevista na Lei n. 14.042/2020. Ou seja, prevê a retenção diária de apenas 8% dos direitos creditórios de cartão de crédito/débito.

Analisando os documentos dos autos, notadamente os extratos, verifica-se que a instituição financeira Ré/Apelante se apropriava de todos os recebíveis e não de "apenas" 8% conforme dispõe o regramento supracitado.

A propósito, essa situação já foi constatada em casos similares:

"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO AO CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de retenção indevida de valores, recebidos pela recorrida, por meio de dispositivo eletrônico de pagamento fornecido pela ora recorrente.

2. O negócio jurídico em questão foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito" instituído pela Lei no 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% (oito por cento) dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário.

3. É importante destacar, a esse respeito, que a apelada não questionou, no presente caso, a validade da cláusula que implementou a aludida garantia, mas alegou que as retenções de crédito têm sido efetuadas em montante superior ao mencionado limite legalmente fixado.

4. No presente caso as alegações articuladas pela sociedade empresária apelante, no sentido de que não houve a retenção excessiva ou em valor superior ao previsto no instrumento negocial, ou nas normas jurídicas aplicáveis ao caso, não são verossímeis, pois a apelada comprovou, nos autos, a ocorrência das aludidas retenções indevidas. 4.1. Por essa razão deve ser integralmente mantida a sentença apelada, que determinou a liberação do acesso à conta bancária de investimento e a abstenção às retenções diárias acima do percentual de 8% (oito por cento).

5. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão 1626638, 07303234020218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022)"

Friso que em consonância com o entendimento do Juízo a quo, “a disposição contratual implica em abusividade, pois além de desestabilizar a atividade comercial da Autora/Apelada que tem 100% dos créditos retidos automaticamente, transforma a Instituição Financeira em um credor privilegiado em manifesto desequilíbrio contratual”.

Nesse contexto, há de ser mantida a declaração de abusividade da cláusula nº 2.1, tal como consta da sentença. Por conseguinte, sem razão o apelo nesse sentido.

Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça-STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 e do art. 52 do Código Civil.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira vem retendo 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária, pois em desacordo com a Lei n. 14.042, de 2020, e porque por consequência, desestabilizando e inviabilizando a atividade comercial da micro empresa apelada.

Assim, não se trata de mero dissabor, pois a credibilidade da autora foi afetada com a retenção integral dos recebíveis, razão qual correta à sentença de piso que reconheceu a existência de dano moral aplicável ao presente caso.

Quanto pedido alternativo para redução do quantum indenizatório, é cediço que o arbitramento do dano moral leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62).

Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).

Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de enriquecimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Bloqueio de quantia referente a vendas com cartão de crédito pelo autor, empresário individual. Alegação por parte da requerida de que trava bancária instituída pelo Banco do Brasil impossibilitou o repasse dos valores.

Ausência de comprovação do suposto acordo operacional com trava bancária. Autora que demonstrou sua adimplência com o Banco do Brasil. Falha na prestação do serviço da ré ao reter crédito da parte autora sem legítima justificativa. Retenção que implicou em dificuldades financeiras e prejudicou a imagem da autora, que não conseguiu honrar com a parcela mensal de acordo trabalhista. Dano moral caracterizado.

Valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00, que se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dano material comprovado em parte. Necessidade de devolução apenas do restante do valor retido e não devolvido no curso desta demanda.

Sentença reformada. Recurso parcialmente

provido." (TJSP, 38ª Câmara de Direito, RAc 059580-93.2022.8.26.0576, Relator: Des. FLÁVIO CUNHA, julgado em 16/11/2023).

Assim, para o caso em análise, correto e adequado o valor da indenização arbitrado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente ao equacionamento da relação jurídica de direito material.

Com essas Considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024